Tribunal: TJSP
Processo: 1046636-03.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura do medicamento Lenvatinibe 24mg/dia, a paciente diagnosticada com neoplasia maligna de tireoide, carcinoma papilífero, por não constar em DUT – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Entendimento

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura do medicamento Lenvatinibe 24mg/dia, a paciente diagnosticada com neoplasia maligna de tireoide, carcinoma papilífero, por não constar em DUT – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas nos 95, 96 e 102) – Limitação de acobertamento prevista em rol da ANS – Irrelevância – Impossibilidade de norma hierarquicamente inferior à lei limitar ou restringir direito garantido por esta – Rol que não é taxativo e prevê cobertura mínima obrigatória – Dano moral – Configuração – Fixação do montante em R$ 15.000,00 – Recurso principal da ré improvido, parcialmente provido o adesivo da autora.